Tribunal: STF
Processo: HC 195801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademar Rigueira Neto e outros em favor de Coriolano Coutinho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não deferiu a liminar, nos autos do HC 633.507/PB.
    Adoto o relatório do ato coator:
    “Consta dos autos que o Ministério Público do Estado da Paraíba requereu, no bojo da Operação Calvário, dentre outras medidas, a decretação da prisão preventiva do Paciente, sob a alegação de que, por diversas vezes, ‘teria infringido, não apenas as zonas de inclusão a ele delimitadas, como também as determinações acerca da utilização’ do monitoramento eletrônico (fl. 32). O Juízo processante decretou, em 07/12/2020, a segregação cautelar do Paciente.
    Daí a presente impetração, em que a Parte Impetrante aduz que o decisum desconsiderou ‘o fato de que o Paciente foi por diversas vezes ao órgão de monitoramento reportar defeito na tornozeleira eletrônica, que chegou a ter o carregador trocado’ (fl. 5). Sustenta que os episódios de descarregamento da bateria do equipamento teriam ocorrido em 14/03/2020 e 17/03/2020, e, o carregador da tornozeleira foi substituído pelo Centro de Monitoramento em 29/02/2020, 20/03/2020 e 13/04/2020, situação apta a demonstrar que ‘ambos os descarregamentos ocorridos nos dias 14 e 17 de março se relacionassem ao defeito constatado’ (fl. 9). Acrescenta que não se pode exigir que o Paciente tenha conhecimentos técnicos para identificar se a tornozeleira estaria captando ou transmitindo dados ao GPS acoplado ao equipamento.
    Argumenta, quanto à violação da zona da Comarca de João Pessoa/PB em 08/05/2020, que naquele dia “precisou fazer um contorno obrigatório de tráfego em Cabedelo/PB para acessar sua residência (a residência do Requerente é localizada próximo ao limite entre as duas cidades)” (fl. 6). Em relação às infrações do perímetro ocorridas em 11/07/2020 (sábado) e 26/07/2020 (domingo) – dias em que o Paciente deveria estar em recolhimento domiciliar –, menciona que os registros “se deram a pouquíssimos metros da casa do Paciente, em lugar inabitado, inclusive (parque de preservação de mata atlântica) o que indica que houve uma falha no espelhamento da localização, provavelmente causado pela altura do apartamento (17 andar) residencial do Paciente, de onde ele não saiu em nenhum final de semana” (idibem).
    Defende que a decisão sub judice “não elenca um único elemento sequer a autorizar a conclusão deque as supostas violações ao uso da tornozeleira tenham ocorrido para possibilitar o descumprimento de outras cautelares, o cometimento de crimes, o prejuízo ao andamento das investigações ou a destruição de provas” (fls. 15-16). Alega, ainda, que não há contemporaneidade entre os fatos ensejadores da medida e a prisão cautelar, decretada após quase cinco meses após o último suposto descumprimento do uso da tornozeleira.
    Frisa que ocorre, no caso, “a ânsia ministerial de ver o Paciente sob custódia prisional” (fl. 25).
    Afirma que o Paciente está inserido no grupo de risco da Covid-19, porquanto é portador de hipertensão arterial sistêmica, toma medicação controlada e sofre de depressão. Assim, diante da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e dos crescentes índices da pandemia, impõe-se a revogação da medida extrema.
    Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada ou, subsidiariamente, seja o Paciente mantido em prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a revogação da prisão cautelar do Paciente ou, subsidiariamente, seja mantido em regime de prisão domiciliar, considerado o seu estado de saúde.
    Às fls. 130-132, a Defesa noticia que a prisão preventiva do Paciente foi efetivada em 09/12/2020. Reitera, também, o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do Paciente, pois, no dia 14/12/2020, a empresa UE Brasil Tecnologia (empresa responsável pelo software que gerencia os monitorados do Estado da Paraíba) elaborou relatório de análise técnica, no qual se conclui que ‘as supostas violações do perímetro domiciliar do Paciente – tidas como principal fundamento do decreto prisional combatido – ocorrem em virtude do fenômeno do espelhamento’”. (eDOC 2, p. 13).
    No presente writ, os impetrantes afirmam que tal decisão teria passado ao largo de documentos juntados com a inicial que atestariam a existência de defeitos no equipamento (tornozeleira eletrônica) e a ocorrência do fenômeno do espelhamento, infirmando o juízo de descumprimento das medidas cautelares por parte do monitorando. (eDOC 1, p. 8)
    Afirmam, ainda, que a autoridade coatora não poderia ter ignorado os atestados médicos de condição depressiva e hipertensiva do paciente, que o colocariam no grupo de risco da Covid-19. (eDOC 1, p. 11)
    Aduzem que o simples descumprimento de medidas diversas não basta para justificar a prisão preventiva, devendo haver demonstração de periculum libertatis do agente. (eDOC 2, p. 3)
    Sustentam que a prisão foi decretada quase cinco meses após o último fato que a ensejaria, de modo que a ausência de contemporaneidade invalidaria a ordem. (eDOC 2, p. 4)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, retornando o paciente para o status anterior, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.
    Em 23.2.2021, os autos foram convertidos para o formato eletrônico e me vieram conclusos.
    É o relatório.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional, que colho de transcrição feita pelo ato impugnado:
    “Em que pese a alegação de ocorrência do denominado fenômeno de espelhamento, importa observar que esse evento não foi observado pela Central de Monitoração por Tornozeleira Eletrônica e, inclusive, nas Declarações daquele setor da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba, em nenhum momento, sequer restou cogitada a possibilidade de que as violações anotadas fossem fruto de tal fenômeno.
    Outrossim, desde a instalação da tomozeleira eletrônica, ocorrida no mês de fevereiro de 2020, Coriolano Coutinho não mudou de endereço, ou seja, sempre residiu no apartamento [...]. Partindo dessa premissa, ressai a impossibilidade de acolhimento da justificação apresentada, porquanto, se a violação derivasse do fato de o monitorado residir no 17. (décimo sétimo) andar de um edifício, o aventado fenômeno de espelhamento seria uma constante, ou seja, não ocorreria em momentos específicos.
    Em outras palavras, conforme bem asseverado pelo Ministério Público, das combalidas justificações apresentadas pelo requerido, igualmente não foi possível encontrar a substância necessária para autenticar qualquer das suas escusas acerca destas novas violações perpetradas. Não obstante o debate acerca da existência, ou não, do fenômeno alegado, é certo que este não havia, até o presente momento, se manifestado, desde a instalação da tornozeleira eletrônica no acusado, em 23/02/2020. Ademais, a aparição deste suposto ‘fenômeno do espelhamento’ ficou, inexplicavelmente, mais recorrente nas justificações de Coriolano Coutinho, que, apesar de outros monitorados residirem em locais até mesmo mais elevados, acomete de forma exclusiva e incompreensível apenas a ele”. (eDOC 2, p. 17)
    “Ora, além de não encontrar substrato fático a justificativa, o monitorado tem plena ciência de que, caso a tornozeleira e/ou o carregador apresente problema, a Central imediatamente deve ser comunicada. Ocorre que, apesar de advertido, Coriolano Coutinho, estranhamente, não comunicou os supostos problemas nas datas em que teriam ocorrido, tampouco nos dias subsequentes”. (eDOC 2, p. 18)
    Percebe-se, assim, que as premissas fáticas lançadas pelos impetrantes divergem daquelas utilizadas pela autoridade coatora, o que impede sua aceitação, no presente momento, pelo julgador de ofício. A autoridade impetrada, de posse das informações prestadas pelo coator original, poderá chegar a uma apreciação embasada da realidade dos eventos.
    Por outro lado, o requisito da periculosidade concreta do segregado, exigida pelo caput do art. 312 do Código de Processo Penal, não comparece na hipótese do § 1º desse mesmo artigo, em que o descumprimento injustificado de cautelar penal diversa já é suficiente para a decretação da prisão preventiva.
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, separados por quase cinco meses, não constato sua caracterização, especialmente por não haverem comprovado, os impetrantes, a data em que a primeira autoridade coatora teria tomado ciência do ocorrido.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, percebo que o paciente não se enquadra nos requisitos da Recomendação 62/2020 do CNJ, visto que investigado por crime contra a Administração Pública (art. 5º-A). 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente